Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733230-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO GIARELLI, IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GERALDO QUIRINO DA SILVA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IX. Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda, Roberto Giarelli e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações (em recuperação judicial) em face da decisão que, no curso da ação de execução de título extrajudicial manejada pelo agravado – Geraldo Quirino da Silva –, em desfavor de Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (em recuperação judicial), acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, redirecionando os atos expropriatórios em desfavor das sociedades individualizadas, integrantes do grupo econômico da devedora, inserindo-as na composição passiva do executivo. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que o pedido de habilitação do crédito do exequente restara indeferido em razão do encerramento da recuperação judicial, tendo o exequente sido remetido às vias ordinárias para buscar a satisfação do crédito, não havendo que se falar em novação por não ter constado no quadro geral de credores. Registrara o decisum objurgado que o estado de inadimplência e a natureza consumerista da relação havida entre as partes restaram incontroversos nos autos, vislumbrando-se a possibilidade de desconsideração, exceto com relação a Roberto Giarelli, o qual não figura como sócio da executada. Inconformados, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que a decisão é nula por vício de fundamentação, pois se omitira quanto à pendência do trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, que mantém os créditos anteriores sujeitos ao plano. Ademais, segundo pontuaram, a decisão teria incorrido em erro material diante da afirmação de que não haveria que se falar em novação no caso em tela, pois contraria o artigo 59 da Lei no 11.101/05 e o entendimento do Tema 1.051 do STJ, os quais estabelecem que a novação se opera por lei (ope legis) com a aprovação do plano, independentemente da habilitação do crédito. Asseveraram, outrossim, que não participaram da execução, não podendo ter sua situação prejudicada por decisão proferida naqueles autos, consoante dispõe o artigo 506 do estatuto processual. Acrescentaram que tiveram o processamento de sua recuperação judicial deferida e, ainda que venham a ser responsabilizadas pelo crédito, este deve ser submetido à recuperação judicial, tratando-se de dívida vencida e cobrada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial. Pontuaram que a homologação do plano de recuperação judicial implica a novação de todos os créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores a ele sujeitos. Salientaram que a recuperação judicial não transitara em julgado e apontaram que os créditos quirografários serão pagos a partir do mês de janeiro de 2038, pelo que, ainda que o credor tenha optado por não habilitar seu crédito, a execução deveria permanecer suspensa até 2038. Afirmaram que a via adequada para a satisfação do crédito não é a execução individual da obrigação novada, mas a habilitação do crédito na forma administrativa ou por ação autônoma distribuída por dependência ao Juízo Recuperacional. Verberaram, ainda, que não restara demonstrada a insolvência da executada ou que sua personalidade jurídica estivesse impondo obstáculos ao recebimento do crédito. Salientaram que a não localização de bens penhoráveis, por si só, não é motivo suficiente para se concluir pela insolvência da executada, tampouco configura óbice à reparação do dano. Enfatizaram que não há nos autos elemento apto a comprovar que a executada e as agravantes tenham servido de escudo patrimonial ou tenham criado obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos alegados pelo agravado, não tendo havido sequer demonstração de indício de que as agravantes tenham agido de forma abusiva ou fraudulenta, com excesso de poder ou desvio de objeto social. Por fim, assinalaram que o exame do incidente não pode descurar da aplicação do princípio da sucumbência, devendo a decisão ser reformada para que sejam arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IX. Incorporadora, Construtora, Urbanizadora e Corretora Ltda, Roberto Giarelli e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações (em recuperação judicial) em face da decisão que, no curso da ação de execução de título extrajudicial manejada pelo agravado – Geraldo Quirino da Silva –, em desfavor de Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (em recuperação judicial), acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, redirecionando os atos expropriatórios em desfavor das sociedades individualizadas, integrantes do grupo econômico da devedora, inserindo-as na composição passiva do executivo. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que o pedido de habilitação do crédito do exequente restara indeferido em razão do encerramento da recuperação judicial, tendo o exequente sido remetido às vias ordinárias para buscar a satisfação do crédito, não havendo que se falar em novação por não ter constado no quadro geral de credores. Registrara o decisum objurgado que o estado de inadimplência e a natureza consumerista da relação havida entre as partes restaram incontroversos nos autos, vislumbrando-se a possibilidade de desconsideração, exceto com relação a Roberto Giarelli, o qual não figura como sócio da executada. Inconformados, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento da medida, e, alfim, o provimento do agravo e reforma da decisão sob reexame, infirmando-se o redirecionamento havido. Do alinhado apreende-se que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade do redirecionamento expropriatório havido, conquanto a executada esteja ainda em recuperação judicial, e se o provimento que assim deliberara padece de higidez. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelos agravantes carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica e se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta para decretar a desconsideração da personalidade jurídica das agravantes, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelas agravantes, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente o decreto de desconsideração a personalidade jurídica dos executados, com o conseguinte redirecionamento dos atos expropriatórios em desfavor das sociedades individualizadas, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelos agravantes, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pela agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, do aduzido depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da satisfação dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário como pressuposto para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, autorizando o redirecionamento do executivo às sociedades individualizadas integrantes do grupo econômico/consórcio da devedora, viabilizando a penhora de bens da propriedade daquelas com o fim de satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado, ante a circunstância de que até o presente momento não teriam sido encontrados bens em nome da executada passível de penhora. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a analisar a liminar vindicada. Conforme se infere dos autos, o exequente, firmado no inadimplemento em que incorrera a executada quanto às obrigações descritas no pacto que colocara termo ao instrumento particular de compra e venda de bem imóvel em que figurava como cessionário, deflagrara[1], em 19/09/2016, a demanda executiva, almejando, na ocasião, o recebimento do valor histórico de R$59.975,34 (cinquenta e nove mil novecentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Com a notícia de que, em autos diversos, houvera o deferimento da recuperação judicial requerida pela executada, o Juízo a quo, em 08/08/2018, suspendera[2] o curso do procedimental executivo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, deferindo ao exequente, ademais, fosse do seu interesse, a habilitação de seu crédito perante o Juízo Recuperacional. Seguidamente, após o exequente salientar que não fora possível habilitar seu crédito no processo judicial relativo à recuperação[3], o curso do executivo, antes mesmo do aperfeiçoamento da relação processual, fora novamente suspenso pelo interregno legalmente previsto, em 26/01/2021[4]. Posteriormente, o Juízo de origem, diante da notícia de que a recuperação judicial havia findado, o que, inclusive, teria ocasionado o indeferimento do pedido de habilitação de crédito realizado pelo exequente, retomara o curso do executivo e, ademais, determinara a efetivação da citação da executada[5]. Citada a executada e certificado nos autos que transcorrera in albis o prazo para efetuar o pagamento, havendo oposto embargos à execução, recebidos sem efeito suspensivo[6], requerera o exequente a aplicação das medidas coercitivas necessárias, que especificara, para o alcance do que lhe é devido[7]. Ato contínuo, o magistrado a quo deferira a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER), SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Por outro lado, indeferira o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD, ao fundamento de que ainda não houvera, nos autos, nenhuma pesquisa individual neste sentido[8]. Realizada a pesquisa de bens e certificado que houvera o bloqueio de valor ínfimo, o exequente fora intimado a se manifestar[9], tendo, assim, formulado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, amparando-se na certidão dos autos que, segundo alegara, evidenciara a situação patrimonial precária da executada, surgindo a necessidade de se buscar a responsabilidade passiva entre as sociedades empresárias integrantes do grupo econômico para realização do pagamento do débito[10]. Instaurado o incidente, o qual transcorrera conforme o procedimento que lhe é próprio, sobreviera a decisão objurgada. Historiados os atos processuais pertinentes, deve ser registrado, à guisa de ilustração, que a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença. Há que ser salientado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois caberá a ela reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos arts. 6o, inciso II, e 52, inciso III, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/2005 –, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...) Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execuções assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Ademais, mister destacar, ainda, que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora, em regra, não poderá exceder a 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, sendo possível, no entanto, em circunstâncias excepcionais, desde que a devedora não tenha concorrido para a superação do lapso, sua prorrogação por igual período. É o que se extrai do adiante reproduzido: “Art. 6o . (...) § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)” A despeito da interpretação que emerge inexorável do preceptivo trasladado, segundo a qual seria possível, após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação, o aviamento ou a retomada das ações e execuções individuais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmara-se no sentido de que o simples decurso do interstício não enseja o reinicio automático das ações e execuções individuais, notadamente porque o objetivo do preceito normativo, quanto ao ponto, é o de garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital necessários à atividade da empresa em recuperação. Destarte, sobeja a apreensão no sentido de que, somente após encerrada a recuperação judicial da empresa, é que se afigurara possível a retomada das ações e execuções singulares. É o que demonstram os arestos a seguir transcritos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp n. 1.660.893/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017.) “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que, uma vez iniciada a recuperação judicial, com a determinação da suspensão de todas as ações e execuções em face da devedora, ou aprovado o plano de recuperação, fundamental se mostra que eventuais atos constritivos dos ativos da sociedade em recuperação sejam submetidos ao crivo do juízo universal, sob pena de se esvaziar o propósito da recuperação. 2. Todavia, encerrada a recuperação judicial da empresa, as execuções singulares cujos créditos não foram habilitados no processo de soerguimento devem retornar a seus respectivos juízos para o devido prosseguimento e satisfação de seus credores. 3. Na hipótese dos autos o recurso especial da empresa recuperanda, interposto contra a decisão que declarou o encerramento da recuperação judicial, não foi admitido, ensejando a interposição de agravo em recurso especial que não foi provido pelo STJ. O recurso extraordinário também não foi admitido, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo interno no agravo em recurso extraordinário processado nesta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no CC n. 142.082/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 17/3/2020, DJe de 19/3/2020.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETRADATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE. FUNDAMENTOS NÃO ATACADAS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de manifestação judicial a respeito da matéria trazida à cognição desta Corte impede sua apreciação na presente via recursal, tendo em vista a falta de prequestionamento, requisito viabilizador do acesso às instâncias especiais (Súmulas 282 e 356 do STF). 2. Da leitura das razões recursais, a parte agravante sustenta a possibilidade de habilitação retardatária, o que de fato é admitido pela Lei 11.101/05, mas deixa de tecer argumentos que fundamentem a sua legitimidade ativa para tanto, atraindo a incidência da Súmula 283/STF. 3. ‘A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei’ (CC 114.952/SP, DJe de 26/09/2011). 4. Não se verifica a possibilidade de prosseguimento automático das execuções individuais posteriormente ao processamento e, por conseguinte, à aprovação do plano de recuperação judicial, de modo que é atribuída exclusividade ao Juízo universal onde se processa a recuperação para a prática de atos de execução do patrimônio da sociedade recuperanda. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1606215/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021) Na espécie, ressoa patente que, além de o prazo de suspensão já ter há muito expirado, sobreviera sentença extintiva nos autos da recuperação judicial, conquanto não implementado, ainda, o trânsito em julgado, haja vista a pendência, segundo consta no sistema de informações públicas[11] do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de recursos especiais interpostos em face do acórdão que, negando provimento aos apelos contra ela interpostos, mantivera incólume a sentença que ultimara o procedimento recuperacional. Confira-se, por oportuno, a suma do julgamento levado a efeito pelo Tribunal Bandeirante, verbis: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO "PDG" - SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Inconformismo dos credores BANCO BRADESCO S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO DO BRASIL S/A que almejam a anulação da sentença – Não acolhimento. 1. Inocorrência de nulidade da sentença de encerramento, pelo fato de se reportar a dispositivos legais e aos julgados relativos aos créditos dos apelantes. 2. Em relação aos créditos extraconcursais, a sentença atacada não alterou a natureza jurídica, nem procedeu à reclassificação dos créditos dos ora recorrentes. Em verdade, a sentença limitou-se a reproduzir precedentes jurisprudenciais firmados pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, circunstância que não afeta a sua higidez. 3. No que concerne aos patrimônios de afetação (art. 31-E da Lei n. 4.591/1964), restou definido que, extinto o patrimônio de afetação, eventuais créditos restantes (hipótese de insuficiência dos ativos) deixam de ser extraconcursais. Nessa medida, se constituídos em data anterior ao pedido de recuperação judicial, sujeitam-se ao plano como os demais créditos (Recurso repetitivo no 1.051 do STJ, originário dos recursos especiais no REsp no 1.843.332/RS, 1.842.911/RS e 1.843.382/RS). 4. Sentença de encerramento da recuperação judicial que se mostra escorreita, considerando o cumprimento pelas recuperandas das obrigações vencidas do plano de recuperação judicial no lapso temporal de 2 anos contados de sua concessão (arts. 61 e 63, da Lei 11.101/2005). 5. Recuperação judicial que buscou a reestruturação de um passivo de cerca de R$ 5,3 bilhões do grupo econômico PDG, envolvendo 512 sociedades, com operações em todos os Estados do país, com mais de 22.000 credores. Sentença que organizou e instruiu os credores sobre como proceder em determinadas situações diante do encerramento da recuperação judicial - RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1016422-34.2017.8.26.0100; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024) – Grifo nosso. Ainda no plano da consignação das premissas propedêuticas indispensáveis ao desate da controvérsia, necessário assinalar que a Corte Superior de Justiça, conferindo interpretação ao disposto no art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, firmara tese, no ambiente de recursos repetitivos, representada pelo Tema 1.051, segundo a qual “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Confira-se, por pertinente, a ementa que guarnecera o acórdão prolatado no bojo dos recursos representativos da controvérsia, verbis: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). [...] 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. [...]" (REsp 1840531 RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) Conforme pontuado, o deferimento do processamento da recuperação judicial enseja a suspensão de todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora, na forma preconizada pelos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005 acima transcritos. A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não ocorre, contudo, após a homologação do plano de recuperação judicial com a concessão da recuperação judicial. É que a decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial encerra novação dos débitos, o que enseja, por conseguinte, a extinção de todas as execuções aviadas em face das devedoras, agora recuperandas, devendo, portanto, os credores submeterem seus créditos ao Juízo Universal. É o que se infere do disposto no art. 59 da Lei no 11.101/2005, que assim dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Extrai-se do preceito legal trasladado que, homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação à devedora, há a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação, que devem, de sua vez, ser perseguidos perante o Juízo universal. Ao contrário, se o crédito for posterior à homologação do plano de recuperação, não será alcançado pelos efeitos da recuperação. Essa ilação a par de emergir da literalidade do dispositivo transcrito, encontra ressonância no art. 49 da mesma lei, confira: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Fica patente, então, que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo Recuperacional. Desse modo, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando infensos aos efeitos da recuperação judicial. É que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, pois o seu crédito sequer existia, não se sujeitando à habilitação no Juízo Universal. Comentando o tema, Fábio Ulhôa Coelho[12] pontuara o seguinte, in verbis: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” No mesmo sentido são os ensinamentos de Manoel Justino[13], leciona o seguinte: “O art. 49 prevê que estão sujeitos à recuperação os ‘créditos existentes’ na data do pedido quem está pleiteando um crédito não é titular de “crédito existente”, tem apenas expectativa de direito. Para o caso de recuperação, a reserva apenas será possível se a sentença condenatória já transitou em julgado e o feito está em fase de liquidação, pois então já existirá crédito, faltando apenas definir o valor.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, afere-se que, de fato, o crédito exequendo sujeita-se, em tese, à recuperação judicial da executada, porquanto seu fato gerador data de momento (2016) anterior ao pedido de recuperação judicial, ocorrido em 2017. Aferida a data de constituição do crédito, e diante do decidido pela egrégia Corte Superior, sobeja que, ante o fato de que somente os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se à execução universal, o crédito detido pelo exequente deveria, de fato, ser perseguido perante o Juízo da recuperação judicial, porquanto fora constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, e, por essa razão, inclusive, deveria ter sido arrolado no plano de recuperação que sobejara aprovado. Destarte, competiria exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio das sociedades em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do Juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no art. 3o da Lei no 11.101/2005. Nesse contexto, fica patente, então, que, em tese, não sobejaria possível a satisfação do crédito executado nos autos do executivo, porquanto o crédito detido pelo exequente deveria ter sido apresentado ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial da executada. Contudo, consoante a interpretação emanada da Corte Superior sobre o disposto no art. 61 da Lei no 11.101/2005, ao credor é assegurada a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, pois lhe é resguardada a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual, mas em momento oportuno. Ou seja, embora haja essa opção, inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação encontre-se em processamento, sob pena de se inviabilizar a elaboração do plano com inserção de todos os débitos passíveis de exigibilidade imediata, resultando em incerteza que inviabiliza a execução do planejado. No mesmo sentido, não formulada ou rejeitada a habilitação do crédito, embora não deixe de existir ou perca sua força executiva, devem os executivos individuais ser suspensos até a ultimação do procedimento recuperacional, e não extintos, como inarredável forma de evitar que a parte credora seja injustamente prejudicada, pela impossibilidade de cobrança imediata do que lhe é devido. Inclusive, sobeja inviável exegese diversa, à medida que a recuperação visa a viabilizar a superação da crise atravessada pela sociedade empresarial em recuperação mediante acertamento do seu passivo via de concordância dos credores. Ainda que o credor não esteja obrigado a aderir ao plano, optando pela preservação do seu crédito para postulação de pagamento de modo individualizado, inviável que manifeste sua pretensão quando ainda em curso a recuperação. Noutras palavras, optando o credor por perseguir individualmente o crédito que o assiste, deve, então, aguardar o encerramento definitivo da recuperação, não lhe sendo viável que, no curso do processo recuperacional, continue perseguindo-o isoladamente, inclusive porque a partir do deferimento da recuperação somente o Juízo especializado é que pode deliberar sobre medidas de disposição patrimonial da recuperanda. Esse é o entendimento emanado da Corte Superior de Justiça, conforme os precedentes abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, caso a obrigação não seja abrangida pelo acordo recuperacional, restando suprimida do plano, não haverá falar em novação, ficando o crédito excluído da recuperação e, por conseguinte, podendo ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha, para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. (REsp n. 1.851.692/RS, Quarta Turma, Julgado em 25/5/2021). 4. Na hipótese, o credor de crédito excluído do plano recuperacional optou por prosseguir com o processo executivo, não podendo ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1641169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021) – Grifo nosso; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. OPÇÃO PELA HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS TÉRMINO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de cobrança de sobre-estadia de contêiner, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando o pedido de extinção em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora. 2. Nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1926546/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) – Grifo nosso; “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. 1. Controvérsia acerca da habilitação retardatária de crédito em recuperação judicial. 2. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior "a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 3. Aplicação desse entendimento ao caso concreto, mantendo-se hígido o acórdão recorrido, por meio do qual o Tribunal de origem, ante a inércia do credor em promover a habilitação, e a impossibilidade de constrição de bens da devedora, suspendeu o cumprimento de sentença e o curso da prescrição intercorrente. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1886625/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) – Grifo nosso; “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei" (CC 114.952/SP, DJe de 26/09/2011). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1675583/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020) – Grifo nosso; “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido da faculdade do credor em habilitar seu crédito no quadro geral de credores, podendo ele aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir na execução individual. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no Resp 1872740/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020) – Grifo nosso; “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO. NÃO INCLUSÃO NO PLANO. HABILITAÇÃO. FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DURANTE O TRÂMITE DA RECUPERAÇÃO. 1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Se o crédito é ilíquido, a ação deve prosseguir no Juízo trabalhista até a apuração do respectivo valor (art. 6o, § 2o, da Lei 11.101/2005). Porém, se o crédito já foi apurado, pode ser habilitado na recuperação judicial. 3. Nos termos do art. 10 da Lei 11.101/2005, o crédito líquido não habilitado no prazo de quinze dias após a publicação do edital será recebido na recuperação na condição de habilitação retardatária, sendo da competência do Juízo da Recuperação estabelecer a forma como será satisfeito, sob pena de não ser adimplido durante o trâmite da recuperação, mas somente após seu encerramento, já que as execuções individuais permanecem suspensas. 4. A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, admitir que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo para habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7o, § 1o, e 52, § 1o, III, da 140979) prossigam com suas execuções individuais ofende a própria lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir melhor tratamento aos credores não habilitados, além de significar a inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções, implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação e o desatendimento do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LF), reitor da recuperação judicial. 5. Conflito conhecido, em face da impossibilidade de dois diferentes juízos decidirem acerca do destino de bens pertencentes à empresa sob recuperação, para declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - SP.” (CC 114.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 26/09/2011) – Grifo nosso. Seguindo esse raciocínio, encerrando a habilitação no curso da processo recuperacional medida facultativa em benefício do credor, lhe é resguardado, com o termo do processo de soerguimento, iniciar ou retomar a demanda individual executiva aviada em face da devedora, não subsistindo, também por esse motivo, qualquer obrigatoriedade imputável ao credor de realizar a alegada “habilitação administrativa”, notadamente porque a recuperação judicial já se dera por encerrada, embora a declaração, ainda, não seja definitiva. O que sobeja, contudo, é que não há plano de recuperação em execução. Quanto ao ponto, do cotejo da sentença que extinguira a recuperação judicial, em que se firmara a executada ao aviar a tese de que far-se-ia necessário que o exequente, para receber o seu crédito, realizasse o dito requerimento extrajudicial, não se retira a interpretação que a devedora almejara conferir. É que o decisório em questão, propriamente ao mencionar a impossibilidade de habilitações futuras, salientara que “não será possível, a partir da data da presente sentença, a apresentação de qualquer novo incidente de crédito pelas Recuperandas ou Credores, restando determinado que, caso isto ocorra, o incidente será imediatamente extinto, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI do CPC. Caberá ao credor que ainda não ajuizou habilitação ou impugnação de crédito pleitear diretamente às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento, mediante a apresentação de documento comprobatório da existência de seu crédito, o qual será atualizado, nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05 até a data do ajuizamento da recuperação judicial (23.02.17), ou através de ajuizamento de suas pretensões nas vias ordinárias, na forma dos precedentes recentes do STJ (...).”[14] Nesse contexto, fica patente, então, a necessidade de manutenção da a subsistência do executivo manejado pelo exequente em desfavor da executada, conquanto subsistente a recuperação judicial da devedora, porquanto inviável compeli-lo a habilitar seu crédito direta e administrativamente perante a devedora, mesmo porque a possibilidade de demandá-lo individualmente pela via executiva após o encerramento da recuperação judicial, a par de expressamente ressalvada pelo Juízo Recuperacional, encontra conforto na jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, na hipótese o exequente não lograra habilitar seu crédito, denunciando que remanesce hígido e passível de perseguição pela via executiva. No caso, conquanto formalmente em trânsito o curso da recuperação judicial, diante da pendência de recursos aviados em face da decisão colegiada que mantivera o encerramento da recuperação judicial, inviável a determinação de suspensão do procedimental executivo com base nessa premissa, em vassalagem às balizas objetivas da pretensão recursal veiculada e de molde a se evitar julgamento extra petita (CPC, arts. 141, 492 e 1.010, inciso IV). Ademais, de qualquer sorte, não subsiste plano de recuperação em curso, tornando inviável que a primitiva recuperanda se valha da ausência de trânsito em julgado como óbice ao prosseguimento do executivo individual, cujo débito não fora objeto de habilitação e saldamento. Passada a questão, passo a analisar o pedido liminar com relação ao afastamento da desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento, em suma, de que não há nos autos elemento apto a comprovar que a executada e as agravantes tenham servido de escudo patrimonial ou tenham criado obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos alegados pelo agravado, não tendo havido sequer demonstração de indício de que as agravantes tenham agido de forma abusiva ou fraudulenta, com excesso de poder ou desvio de objeto social. Considerando que a instauração do incidente fora requerida após a realização da pesquisa determinada pelo juízo a quo, e que esta fora a única diligência requerida pelo exequente, a despeito da recuperação judicial da executada, fica patente a impossibilidade de desconsideração da sua personalidade jurídica. É que, na hipótese, a personalidade jurídica da executada não tem sido obstáculo à realização do crédito por ele perseguido, resultando, portanto, na impossibilidade de desconsiderá-la, devendo ser promovidos os atos necessários à realização de diligências para evidenciar a existência de bens e eventual penhora do patrimônio. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – e desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, para além das situações pontuadas pelo dispositivo, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§ 5o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social[15] – ou, como disposto no §5o do mesmo artigo em cotejo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, consoante asseguram os arestos adiante reproduzidos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em ‘abuso da personalidade’ e na ‘ausência de bens passíveis de penhora’, remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011) Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. Sendo o devedor sócio de outras empresas do mesmo grupo econômico, aplica-se o disposto no art. 591 do Código de Processo Civil, uma vez que responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 554017, 20110020184738AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 09/12/2011. Pág.: 132) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONOMICO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Pertencendo a pessoa jurídica que teve os valores bloqueados ao mesmo grupo econômico da executada e havendo ato lesivo ao direito do credor perpetrado no curso de ação judicial, independente do elemento subjetivo do agente, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, mormente em se tratando de relação regulada pela legislação consumerista, que adota excepcionalmente, no direito brasileiro, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão no 427045, 20100020022586AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 90) De todo o alinhavado e do que restara relatado na espécie se divisa óbice à desconsideração da personalidade jurídica da executada, tendo em vista as exíguas diligências para a busca de patrimônio da executada, não sobejando possível a ilação de que a obrigada tem criado diversos obstáculos à efetivação do débito a que fora condenada a pagar ao agravado, notadamente diante da nuança de que se encontra em recuperação judicial. Outrossim, a despeito da incontroversa existência do grupo econômico, não sobeja a evidência de que os agravantes se aproveitaram da existência do conglomerado, obstando, ao menos por ora, que sociedades integrantes do grupo econômico sejam responsabilizadas somente na fase executiva, salvo em havendo desconsideração da personalidade jurídica da executada ou desvio de finalidade do ente. Por fim, sobeja que a controvérsia à aferição da possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência, diante do parcial acolhimento do pedido de redirecionamento formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se afigura passível de resolução em ambiente liminar. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da desconsideração da personalidade jurídica da executada, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que a decisão guerreada seja sobrestada até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição Inicial – ID 31142114 (fls. 8/13), nos autos do processo n° 0027808-49.2016.8.07.0001. [2] - Decisão de ID 31142137 (fl. 126), nos autos do processo n° 0027808-49.2016.8.07.0001. [3] - Petição de ID 81697654 (fl. 147), nos autos do processo n° 0027808-49.2016.8.07.0001. [4] - Decisão de ID 81933993 (fls. 2686), nos autos do processo n° 0027808-49.2016.8.07.0001. [5] - Decisões de ID 158872630 (fl. 2704) e ID 164118370 (fl. 2712), nos autos do processo n° 0027808- 49.2016.8.07.0001. [6] - Certidão de ID 180349619 (fls. 2724), autos principais. [7] - ID 182049542 (fls. 2726/2728), autos principais. [8] - Decisão interlocutória de ID 183411229 (fls. 2729/2731). [9] - ID 187811906 (fl. 2764), autos principais. [10] - ID 189225954 (fls. 2820/2821), autos principais. [11] - https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000OH6M0000&amp;processo.foro=100&amp;processo.numero=1016422-34.2017.8.26.0100 [12] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 20180, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda inhttps://proview.thomsonreuters.com. [13] - Lei de recuperação de empresas e falência - Ed. 2017, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com [14] - ID 74986968 – pág. 5 (fl. 53). [15] - Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed. Ed. RT. Comentários ao art. 28.